Tribunal: TJDFT
Processo: 0724424-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOBRA DEVIDA. ART. 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 41.970,96, referente às parcelas de empréstimo indevidamente debitadas. Nas razões recursais, suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e coisa julgada, pois os descontos foram promovidos pelo Tribunal de Justiça do DF, e a recorrida já ajuizou outros três processos com a mesma causa de pedir e pedido. No mérito, sustenta o recorrente que não houve falha na prestação do serviço, e que o erro foi do órgão pagador
2.Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51538668). Foram apresentadas contrarrazões, ID 51538675.
3. Preliminares. A parte autora, ora recorrida, buscou o ressarcimento do valor indevidamente consignado em seu contracheque pelo Banco Recorrente. Assim, presente a pertinência subjetiva, não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que as condições da ação devem ser analisadas em abstrato, nos termos da Teoria da Asserção. Quanto a Coisa Julgada, sem razão o recorrente, uma vez que as parcelas discutidas nos presentes autos são diversas daquelas objeto dos outros três processos. Preliminares de ilegitimidade passiva e coisa julgada rejeitadas.
4. Antes de adentrar o mérito, é valido deixar claro que a relação jurídica obrigacional efetuada entre as partes se qualifica como relação de consumo, com base na previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
6. Cumpre destacar que para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Acórdão n. 858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
7. O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, o recorrente se limitou a atribuir a falha ao órgão pagador dos proventos, o qual afirma que não houve comunicação do Banco quanto à quitação do empréstimo. Portanto, tenho que o recorrente não justificou o débito indevido, sendo inafastável a sua responsabilidade para devolver o que cobrou indevidamente, em dobro. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei 9099/95.
10. A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).